Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729892-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Agravada: Amanda Neres Santana D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0716377-52.2022.8.07.0005. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator